Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS. MÚTUO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO. FUNCEF. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O cerne da controvérsia recursal consiste no exame do direito de incluir, no cálculo de débitos do contrato de mútuo, honorários advocatícios previstos no contrato para o caso de inadimplemento da respectiva prestação.
2.No tocante aos honorários para fins de indenização por despesas havidas com cobrança extrajudicial, seu repasse à parte inadimplente é legítimo, em razão de expressa previsão legal em tal sentido. De fato, os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002 atribuem ao devedor a responsabilidade pelas despesas e prejuízos causados em razão de sua mora ou inadimplemento, incluindo-se eventuais honorários advocatícios para cobrança do valor inadimplido.
3.Diversa é a lógica para o caso de honorários referentes à cobrança realizada judicialmente. Como já estabeleceu este Tribunal em outros casos, a escolha do advogado que irá atuar é privativa da parte que irá demandar em juízo. Evidentemente, trata-se de decisão que não pode resultar em obrigações contra quem se litiga, pois somente existe por liberalidade e interesse do contraente. É o chamado princípio da relatividade dos efeitos contratuais.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.